Tribunal: TJSP
Processo: 1016817-06.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Imissão de posse. Sentença que julgara procedente a ação e indeferira o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado em sede de contestação. Justiça gratuita que fora objeto do recurso. V. Acórdão que deferira o benefício da gratuidade, desprovendo os recursos de ambas as partes. Existência de erro material no dispositivo do V. Acórdão embargado, o qual

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Imissão de posse. Sentença que julgara procedente a ação e indeferira o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado em sede de contestação. Justiça gratuita que fora objeto do recurso. V. Acórdão que deferira o benefício da gratuidade, desprovendo os recursos de ambas as partes. Existência de erro material no dispositivo do V. Acórdão embargado, o qual não transita em julgado e pode até mesmo ser corrigido de ofício (CPC, art. 494, inc. I). Correção. Recurso de apelação do réu parcialmente provido. Embargos de declaração, no mais, inconsistentes. Vícios inexistentes. Erro material corrigido de ofício, com rejeição dos embargos, admitido o prequestionamento.